Tribunal: TJDFT
Processo: 0027381-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027381-68.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BRISA MARIA RODRIGUES DA COSTA SANTOS RECORRIDOS: CÍCERO AUGUSTO DE SOUZA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. PEDIDO DE RETIRADA DA CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS ÀS PARTES CUJA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FOI DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 85 do CPC estabelece, como critérios para fixação, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O intuito da verba sucumbencial é o de remunerar os advogados da parte vencedora condignamente. 2. Diante da previsão legal, não há que se falar em retirada da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, como pretendem os apelantes. Todavia, em razão da gratuidade de justiça concedida às apelantes, a exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe estão afetas ficará sobrestada. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, asseverando ser descabida a condenação em honorários advocatícios, à luz da causalidade, e tendo em vista a formulação de acordo quanto ao objeto da lide. Afirma, assim, equivocada a distribuição dos ônus sucumbenciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Diego de Sousa Oliveira, OAB/DF 43.147. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 85 do CPC, pois “o revolvimento da distribuição dos ônus sucumbenciais para aferir o decaimento das partes nas instâncias de origem não é compatível com a via do recurso especial. Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.059.044/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Diego de Sousa Oliveira, OAB/DF 43.147. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012